Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739975-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO VELOSO QUEIROZ AGRAVADO: ANTONIO LEOPOLDO DOS SANTOS FILHO 02708527355 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado com vistas ao arresto de ativos financeiros do réu, ora agravado (ID 31459149, p. 79). Narra o agravante ter contratado o agravado para a execução de diversos serviços em sua residência. Muito embora tenha adiantado a quantia de R$ 70.788,39 (setenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), não houve a sua conclusão. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) há indícios de que o agravado não seja capaz de solver a indenização ao final da ação, o que é corroborado pela suposta prática de estelionato, exercício ilegal da profissão de engenharia e pelo fato de que o endereço declinado no CNPJ da sua empresa é falso; e, 2) é necessário o arresto da quantia paga ao agravado e devidamente comprovada nos autos, sem prejuízo da apuração das demais responsabilidades, porque não houve nem mesmo o início da prestação de alguns serviços e outros precisarão ser reexecutados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto de ativos financeiros do agravado, até o limite de R$ 70.788,39 (setenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), com a função “teimosinha” pelo prazo máximo possível, bem como as pesquisas junto aos sistemas Infojud e Renajud para apurar a existência de eventuais bens. Pleiteia, ainda, que o agravado seja citado para contestar a cautelar no prazo de 5 (cinco) dias e não de 15 (quinze) como determinado pelo juízo a quo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31459146/31459147). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A tutela cautelar antecedente tem por finalidade assegurar a eficácia da demanda cognitiva. É pleiteada antes do processo principal, cujos termos serão aditados posteriormente para inclusão do respectivo pedido principal. A despeito de todos os argumentos do agravante, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes, o que enseja o contraditório, especialmente para oportunizar ao agravado apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo agravante quanto aos serviços contratados e não concluídos a contento. Adequada e viável a análise do pedido cautelar de arresto para depois da contestação. Nesse sentido, registre-se o julgado abaixo: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...) 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifou-se] No que concerne ao prazo para contestação, a decisão agravada merece retoques. O juízo a quo postergou a análise do pedido cautelar de arresto para depois da contestação, cujo prazo fora fixado em 15 (quinze) dias. Ocorre que, nos termos do art. 306 do CPC, deferido ou não o pedido liminar, o réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta e indicar provas que eventualmente pretenda produzir. Se não contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 307 do CPC. Conforme o parágrafo único deste dispositivo legal, se contestado o pedido no prazo observar-se-á o procedimento comum. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Na instância de origem, determino, com a máxima urgência, a expedição de novo mandado de citação, com prazo de 5 (cinco) dias, para o réu apresentar resposta ao pedido cautelar de arresto e indicar as provas que eventualmente pretenda produzir, nos termos do art. 306 do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator